Tribunal: STF
Processo: HC 203211
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DECISÃO RATIFICADA PELO JUÍZO COMPETENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. READEQUAÇÃO TÍPICA. EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.